Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito, em dobro, cumulada com obrigação de fazer, em virtude de resilição de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Vinculação do contrato. Conhecimento prévio de seu conteúdo. Os contratos que regulam a relação de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC). Os documentos do processo demonstram que a autora teve prévio conhecimento do contrato e de suas cláusulas (ID 14541589), razão pela qual há vinculação do consumidor ao contrato.
4 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resilição do contrato. Mensalidade devida. Conforme a cláusula 22a do contrato de prestação de serviços (ID 12232153 - Pág. 5), o contratante pode rescindir o contrato mediante requerimento, sendo devido o valor da parcela em que ocorrer o desligamento. A autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais para sua filha, referente ao período letivo de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. De acordo com o documento de ID 14541587, a autora solicitou a resilição do contrato no dia 03/07/2019. Apesar das alegações de que o pedido de resilição do contrato teria ocorrido em momento anterior, não há qualquer comprovação no processo que corrobore a versão apresentada pela autora. Assim, mostra-se devida a cobrança integral da mensalidade do mês de julho de 2019.
5 – Restituição de valor gasto com material escolar. Conforme a cláusula 15° do contrato, o material didático é adquirido pelo responsável do aluno. A despeito de a autora solicitar a restituição do valor pago a título de material escolar, verifica-se que, antes da solicitação de resilição do contrato, o réu já havia adquirido livros referentes ao segundo semestre de 2019 (ID 14541585 - Pág. 1). Assim, não é cabível a restituição do valor gasto com material escolar (livros), mas apenas a retirada do material adquirido.
6 – Inovação recursal. A alegação da autora de que a aquisição do material escolar constituiu modalidade de venda casada não foi indicada na petição inicial, tratando-se de inovação recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W